Tribunal: TJMT
Processo: 1061890-34.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-19
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1061890-34.2023.8.11.0001
Origem: 4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MICHAEL ROSA BATILI
Recorrido: BANCO PAN S.A.
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de abril de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC TUTELA DE URGÊNCIA CC RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO PERANTE SCR BACEN INDEVIDA. DÉBITO REMOVIDO DO RELATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL E DA MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO CADASTRAL. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência sob o fundamento de ausência de danos morais por restrição via SISBACEN-SCR.
2. Nas razões recursais a parte reclamante sustenta que foi negativada indevidamente pela parte recorrida no sistema SCR e que tal débito estaria prescrito.
3. Em que pese o princípio da simplicidade aplicável aos juizados especiais, este não é absoluto e compete ainda que minimamente a parte requerente comprovar os fatos que alega, não podendo se exigir prova negativa da parte adversa.
4. Não há no processo suporte probatório mínimo suficiente a dar respaldo às alegações do recorrente, considerando que no caso concreto a parte recorrente juntou nos autos extrato da negativação no qual é possível extrair que em 09/2018 a recorrida anotou a existência de um débito, porém, a partir de 08/2019 o referido débito deixou e constar no extrato apresentado, retirado da plataforma SCR do BACEN.
5. Assim sendo, não havendo comprovação mínima dos fatos alegados na exordial, a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais devem ser mantida, por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
6. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da causa atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1061890-34.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHAEL ROSA BATILI - CPF: 016.138.271-13 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2024